Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-59.2025.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CRIME ÚNICO DE RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por JOSIAS ALVES BARBOSA contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2o, III, do Código Penal, em razão de ter sido flagrado ocultando em sua residência veículo automotor produto de furto, com sinais identificadores adulterados. O apelante buscava a absolvição, alegando ausência de dolo, erro de tipo, ofensa ao direito ao silêncio, e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por violação ao direito ao silêncio do réu; (ii) aferir se restaram comprovadas a materialidade, autoria e dolo nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (iii) definir se houve crime único de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nulidade alegada pela defesa é rejeitada porque os autos demonstram que o réu foi cientificado de seus direitos no auto de prisão em flagrante, incluindo o direito de permanecer calado, inexistindo prova de prejuízo concreto — exigência do art. 563 do CPP, que consagra o princípio pas de nullité sans grief.
O conjunto probatório — composto por laudos periciais, autos de apreensão e, especialmente, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais colhidos sob contraditório — comprova de forma segura a materialidade e autoria dos delitos.
O dolo na receptação decorre das circunstâncias do caso, sendo ônus da defesa demonstrar a origem lícita do bem apreendido, conforme o art. 156 do CPP, ônus não satisfeito pelo apelante.
O crime de adulteração de sinal identificador restou igualmente comprovado por laudo técnico que constatou a substituição indevida das placas originais, demonstrando que o réu tinha ciência da irregularidade.
Os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, protegem bens jurídicos diversos — o patrimônio e a fé pública — e possuem momentos consumativos distintos, caracterizando concurso material.
A dosimetria foi corretamente fixada, considerando antecedentes e conduta social negativa do réu, que praticou novo crime durante o cumprimento de pena anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A demonstração de prejuízo é requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
A apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente gera para a defesa o ônus de provar a licitude da conduta ou a ausência de dolo no crime de receptação.
Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem meio idôneo de prova penal.
Os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.